Tribunal: STF
Processo: RE 1451524
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado da letra “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva afastadas - Declaração de isenção de imposto de renda Imunidade parcial da contribuição previdenciária aplicada aos servidores militares - Neoplasia maligna e cardiopatia grave Persuasão racional do juízo permite apreciação de laudo médico particular para motivar a decisão judicial Repetição dos valores descontados após o diagnóstico das doenças graves Copiosa jurisprudência deste E. Tribunal - Recurso desprovido”. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta ter havido violação do art. 40, § 21, da Constituição Federal.



    Aduz que 



    “[n]ão restam dúvidas de que cabe à Lei Estadual específica fixar as regras de inatividade e pensão dos militares estaduais, em especial, no que tange à base de cálculo da Contribuição Previdenciária. 



    No âmbito do Estado de São Paulo, as regras de inatividade dos militares estão previstas no Decreto-Lei Estadual nº 260/1970, na Lei Estadual 452/1974 e na Lei Complementar Estadual 1.013/2007.”



    Alega, ainda, que 



    ”[o] Regime dos Militares é especial e conta com diversos privilégios legais não aplicáveis aos servidores públicos civis, sendo certo que interpretações analógicas que resultem em regimes previdenciários híbridos, além de ilegais, geram problemas do ponto de vista financeiro e atuarial. Portanto, impõe-se que o Poder Judiciário decida com responsabilidade antes de querer fazer justiça a qualquer custo e de forma incompatível com as possibilidades do Erário, ou melhor, com as possibilidade do contribuinte paulista.



    Decido.



    Merece prosperar a irresignação.



    A instância a quo concluiu ser aplicável em favor da autoria, pensionista de policial militar, a norma constante do art. 40, § 21, da Constituição Federal, destacando estar o contribuinte acometido de doença incapacitante. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:  



    “O regime previdenciário dos servidores públicos civis pode ser estendido por interpretação constitucional, quando houver omissão, sobre lei previdenciária para o regime específico dos servidores militares inativos, porque não há previsão constitucional para os militares inativos, quando a doença grave incapacitante, como há para os funcionários públicos civis, nos termos dos artigos 40, inciso 21, artigo 42 e incisos e 142 e incisos da CF.



    O artigo 40, § 21 CF, in verbis:



    ‘A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante’ (grifei).



    (...)



    Neste sentido, o juiz a quo tratou o assunto de forma clara ao abordar o assunto de isonomia da aplicação da norma constitucional do artigo 40, § 12º [sic] da CF combinado com o artigo 151 da Lei Previdenciária 8.213/91, direito previdenciário sobre a não incidência sobre o percentual descrito, quando o beneficiário é portador de deficiência física, psíquica, que o incapacite para a vida profissional, como forma de proteger o cidadão incapaz na sociedade”.  



    Ao assim decidir, a instância a quo divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal. Conforme a jurisprudência da Corte, o regime jurídico próprio dos servidores civis não se aplica aos militares. A respeito do assunto, vide os seguintes precedentes do Tribunal Pleno: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE nº 596.701/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/6/20 - grifo nosso).  



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido” (RE nº 570.177/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/6/08 - grifo nosso).  



    Corroborando o entendimento, cito o seguinte precedente, em que a Primeira Turma apreciou a mesma questão discutida no presente caso:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. (...). 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, assentou que “não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial”. O entendimento do Tribunal de origem diverge dessa orientação. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE nº 1.076.718/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/4/18 - grifo nosso).  



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões, nas quais foram também analisados casos iguais a este: ARE nº 1.312.604/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13/5/21; ARE nº 1.325.644/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/6/21; ARE nº 1.302.858/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/6/21; RE nº 1.270.196/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/6/20; ARE nº 1.072.850/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/9/17.  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a incidência do art. 40, § 21, da Constituição Federal no presente caso. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente